Tribunal: TJMT
Processo: 0017950-38.2016.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017950-38.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADEMIR ALVES DA SILVA - CPF: 632.760.971-68 (APELADO), EDSON BATISTA DE SOUZA - CPF: 188.049.699-20 (ADVOGADO), CLEIDE APARECIDA OMODEI - CPF: 010.922.621-64 (APELADO), JOSE RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 430.020.051-34 (ADVOGADO), SANCHES COM E REPRES DE PROD AGROPECUARIO LTDA - ME - CNPJ: 01.233.573/0001-28 (APELANTE), DENOVAN ISIDORO DE LIMA - CPF: 463.362.738-49 (ADVOGADO), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE IMÓVEL. PROPRIEDADE REGISTRAL COMPROVADA. PERÍCIA TÉCNICA ATESTANDO INEXISTÊNCIA DE SOBREPOSIÇÃO COM IMÓVEL DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos de
terceiro opostos
por particulares, com o objetivo de desconstituir parcialmente a constrição judicial incidente sobre imóvel rural denominado Fazenda Mãe Joana. Alegaram os embargantes/apelados serem legítimos proprietários e possuidores do bem, o que comprovaram com documentos registrais e laudo pericial. A parte apelante sustentou a ausência de posse dos embargantes e alegou incompatibilidade entre a condição socioeconômica deles e a alegada aquisição do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os embargantes/apelados comprovaram a propriedade ou posse do imóvel objeto da constrição judicial; e (
ii
) determinar se há identidade entre o bem constrito e os imóveis registrados em nome do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de terceiro têm por finalidade proteger a posse ou qualquer direito incompatível com a constrição judicial, conforme o art. 674 do CPC.

Os embargantes/apelados comprovaram o direito de propriedade por meio da cadeia dominial, com matrícula originária nº 5896 do CRI de Porto dos Gaúchos/MT, posteriormente transferida para o CRI de
Tabaporã
/MT sob o nº 4549.

A jurisprudência admite, em imóveis rurais, a posse indireta ou potencial, sendo desnecessária a comprovação de atos de posse direta e permanente em toda a extensão do imóvel.

O laudo pericial concluiu que as matrículas nº 13462 e nº 13463, indicadas na penhora, estão localizadas a aproximadamente 14 km da área sub judice, inexistindo sobreposição direta com o imóvel dos embargantes.

Ainda que tenha sido apontada sobreposição parcial do título de origem dos embargantes com áreas de terceiros, tal questão demanda ação própria e não impede o acolhimento dos embargos de terceiro, especialmente diante da ausência de correspondência entre os imóveis constritos e os bens registrados em nome do executado.

A alegação de incompatibilidade socioeconômica dos embargantes não afasta a presunção de legitimidade do registro de propriedade nem constitui fundamento suficiente para invalidar a prova documental apresentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito de propriedade devidamente registrado é suficiente para a proteção do bem nos embargos de terceiro, independentemente da demonstração de posse direta.

A constrição judicial sobre bem diverso daquele pertencente ao executado impõe o reconhecimento da procedência dos embargos de terceiro.

A existência de sobreposição parcial ou controvérsia dominial deve ser discutida em ação própria e não impede o acolhimento dos embargos quando demonstrada a incongruência entre o imóvel penhorado e a titularidade do executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 674 e 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL 0017950-38.2016.8.11.0015

SANCHES COM E REPRES DE PROD AGROPECUARIO LTDA - ME
X
ADEMIR ALVES DA SILVA e outros

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SANCHES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos por ADEMIR ALVES DA SILVA e CLEIDE APARECIDA OMODEI SILVA, que julgou procedente o pedido para desconstituir parcialmente a constrição efetivada nos autos da execução nº 0007678-39.2003.8.11.0015, no que se refere à área que recai sobre a propriedade dos embargantes (Matrícula nº 5896 do CRI de Porto dos Gaúchos/MT, atual Matrícula nº 4549 do CRI de
Tabaporã
/MT), reconhecendo o domínio e a posse dos embargantes, permanecendo hígidos os atos de constrição sobre as matrículas nº 13462 e nº 13463 do CRI de
Colider
/MT.

N
os E
mbargos de
T
erceiro, os embargantes/apelados alegaram ser proprietários e possuidores do imóvel rural denominado Fazenda Mãe Joana, com área inicialmente matriculada de 1.136,50 ha, localizado no município de
Tabaporã
/MT, que foi adquirido em 13/10/2004, tendo como vendedor Claudiney Lopes Rodrigues. Sustentaram que o bem constrito no processo de execução nº 0007678-39.2003.8.11.0015, movido pela apelante contra Estanislau Luiz
Chapla
, se sobrepõe ao seu imóvel, apesar de terem sido indicadas para penhora as matrículas nº 13462 e nº 13463 do CRI de
Colider
/MT.

A embargada/apelante, por sua vez, apresentou impugnação aos embargos, alegando que os embargantes não comprovaram a posse sobre o imóvel, existindo incompatibilidade entre a condição socioeconômica dos embargantes e a alegada aquisição do imóvel.

Foi realizada perícia técnica, que concluiu pela não sobreposição entre as áreas, estando a área das matrículas nº 13462 e nº 13463 do CRI de
Colider
/MT, pertencentes ao executado Estanislau Luiz
Chapla
, deslocada a aproximadamente 14 quilômetros do local da área sub judice, conforme mapas ilustrativos constantes do laudo pericial.

A sentença julgou procedentes os embargos de terceiro para desconstituir parcialmente a constrição judicial.

No presente recurso, alega
em síntese: (i) ausência de prova da posse pelos apelados, sendo indevida a equiparação entre os institutos da posse e da propriedade; (
ii
) incompatibilidade entre a condição socioeconômica dos apelados e a alegada aquisição do imóvel; (
iii
) situação de confusão dominial em Mato Grosso, com sobreposição de títulos, sendo que apenas 10% da área sub judice corresponde ao título que originou a matrícula dos apelados; (
iv
) confusão entre posse e domínio na sentença recorrida.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID
296039365

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O cerne da controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a procedência dos embargos de terceiro, notadamente se os embargantes/apelados comprovaram a propriedade e/ou posse sobre o imóvel objeto da constrição judicial.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC, constituem instrumento processual destinado a proteger a posse ou qualquer direito incompatível com o ato de constrição judicial.

Dispõe o referido dispositivo:

"Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro."

No caso em análise, os embargantes/apelados alegam ser proprietários e possuidores do imóvel rural denominado Fazenda Mãe Joana, comprovando tal condição por meio de documentação que atesta a cadeia dominial, desde a matrícula nº 5896 do CRI de Porto dos Gaúchos/MT, posteriormente transferida para o CRI de
Tabaporã
/MT sob o nº 4549, após georreferenciamento.

A perícia judicial realizada no feito foi conclusiva ao apontar que as matrículas nº 13462 e nº 13463 do CRI de
Colider
/MT, pertencentes ao executado Estanislau Luiz
Chapla
, estão localizadas a aproximadamente 14 quilômetros da área
sub judice,
não havendo sobreposição direta entre elas.

Entretanto, o perito também constatou que o título que deu origem à matrícula dos embargantes/apelados possui sobreposição de apenas 10% com a área
sub judice
, estando 80% da área sobre o título de Braz Rodrigues Medina e 10% sobre o título de Gabriel Medina.

A apelante alega que os embargantes/apelados não comprovaram a posse sobre o imóvel, bem como que existe incompatibilidade entre a condição socioeconômica dos mesmos e a alegada aquisição do imóvel.

A redação do dispositivo que disciplina a controvérsia, evidencia que a proteção legal não está restrita apenas à posse, mas também a qualquer direito incompatível com o ato constritivo, o que inclui o direito de propriedade devidamente registrado.

No caso em análise, os embargantes/apelados comprovaram seu direito de propriedade através da documentação que atesta a cadeia dominial, desde a matrícula nº 5896 do CRI de Porto dos Gaúchos/MT, posteriormente transferida para o CRI de
Tabaporã
/MT sob o nº 4549, após georreferenciamento.

Ademais, a jurisprudência tem reconhecido que, em se tratando de imóveis rurais, especialmente aqueles de grande extensão, a posse pode ser exercida de forma indireta ou até mesmo potencial, não sendo imprescindível a demonstração de atos possessórios diretos e permanentes em toda a extensão da propriedade.

No caso dos autos, o próprio laudo pericial, ao realizar a vistoria in loco, não registrou a presença de terceiros exercendo a posse do imóvel, o que reforça a presunção de que os proprietários registrais são os legítimos possuidores.

Por fim, destaco que a perícia foi conclusiva ao demonstrar que as matrículas indicadas para penhora (nº 13462 e nº 13463 do CRI de
Colider
/MT) referem-se a imóveis localizados a aproximadamente 14 quilômetros da área sub judice, evidenciando que a constrição judicial recaiu sobre bem diverso daquele registrado em nome do executado, o que, por si só, já seria suficiente para a procedência dos embargos de terceiro.

Quanto à alegada incompatibilidade entre a condição socioeconômica dos embargantes/apelados e a aquisição do imóvel, embora
eles
tenham solicitado os benefícios da justiça gratuita, tal circunstância, por si só, não é suficiente para descaracterizar a propriedade do bem, devidamente comprovada pelos documentos juntados aos autos.

No que concerne à confusão dominial e sobreposição de títulos apontada pela perícia, tal questão não afasta a propriedade dos embargantes/apelados sobre o imóvel, devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente, gozando da presunção de veracidade e legitimidade própria dos atos registrais.

A constatação de que apenas 10% da área sub judice corresponde ao título que originou a matrícula dos embargantes/apelados é questão que demandaria discussão em ação própria, não podendo ser dirimida no âmbito restrito dos embargos de terceiro.

O ponto crucial para o deslinde da controvérsia é a constatação, através da perícia judicial, de que as matrículas nº 13462 e nº 13463 do CRI de
Colider
/MT, pertencentes ao executado Estanislau Luiz
Chapla
, estão localizadas a aproximadamente 14 quilômetros da área sub judice, o que demonstra claramente que a constrição judicial recaiu sobre imóvel diverso daquele registrado em nome do executado.

Diante desse contexto, não obstante as alegações da apelante quanto à ausência de prova da posse pelos embargantes/apelados, a confusão dominial e a sobreposição de títulos, o fato é que a perícia judicial comprovou que as matrículas indicadas para penhora não correspondem ao imóvel onde efetivamente recaiu a constrição judicial.

Assim, a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro para desconstituir parcialmente a constrição judicial não merece reparo, uma vez que a prova técnica demonstrou claramente que a área constrita não corresponde às matrículas nº 13462 e nº 13463 do CRI de
Colider
/MT, indicadas para penhora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.
Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte apelante aos procuradores da parte apelada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025